Tribunal: TJES
Processo: 0010144-22.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010144-22.2015.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLEBSON PEREIRA

APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. e outros

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL. VALIDADE. PREVALÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O
Boletim de Ocorrência nº 1298665 foi expresso em indicar que o apelado não possui culpa no acidente, e sim o apelante, que saiu do acostamento e entrou na pista de rolamento.
Continuadamente, consta no documento que o apelado trafegava pela sua mão direção, enquanto o apelante invadiu a pista, causando a colisão.

2.

Apesar de a colisão se dar em pista de contramão,
tal acontecimento foi decorrente da tentativa do apelado de desviar da moto,
adentrando na contramão,
da qual não obteve êxito.

3.

O
Boletim de Ocorrência
goza de presunção relativa,
de forma que
deve ser compreendido mediante a análise de outras provas
juntadas no processo.
No entanto, na ausência de outra prova suficiente para elucidar os fatos, o Boletim de Ocorrência detém capacidade de comprovar a veracidade do ocorrido.

4
.

[...]
2. Uma vez confirmados por meio idôneo e válido os argumentos do apelado acerca do acidente, caberia ao apelante colacionar provas tendentes a desconstituir a presunção relativa de veracidade do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, o que não ocorreu.[...
]
(TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0001053-31.2012.8.08.0023. Relatora: Des(a). Janete Vargas Simões. DJe: 10/11/2022).

5
.
In casu
,
d
iante da ausência de qualquer prova por parte do apelante de fato diverso do relatado em Boletim de Ocorrência colacionado aos autos, correta a determinação de primeiro grau que decidiu pel
a improcedência
do pleito autoral.

6
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
OTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
CLEBSON PEREIRA,
em face de r. sentença (fls.
442/444)
proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara Cível da Comarca de Linhares
/ES
, que
na ação principal,
julgou
improcedente o pedido autoral, julgando extinto o processo e condenando o autor
ao pagamento de custas e despesas processuais
e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, estando suspensa a cobrança das despesas processuais em virtude da concessão da
gratuidade da justiça
. Quanto a lide secundária julgou prejudicada a análise.

Em suas razões (fls. 4447/452), alega o apelante que as informações prestadas para o preenchimento do Boletim Unificado o foi de forma unilateral, em virtude do fato de que o apelante não pode contar sua versão, já que se encontrava em estado grave, sendo levado ao hospital com urgência, pugnando pela aplicação do entendimento do STJ de que o Boletim de Ocorrência não gera presunção
iuris tantum
de veracidade.

Afirma contradição na fala do requerido em audiência, e relata que é incontroverso que a colisão se deu do lado esquerdo da pista para o apelado, contramão dele, conforme declaração presta em audiência pelo próprio apelado
PAULO ANTONIO AMORIM SEGATT
O.

Analisando os autos, verifica-se que o Boletim de Ocorrência nº 1298665 (fls. 114/122) foi expresso em indicar que o apelado não possui culpa no acidente, e sim o apelante, que saiu do acostamento e entrou na pista de rolamento. Vejamos:

Conforme averiguações realizadas no local do acidente, constatou-se que V2 seguia em sua mão de direção quando colidiu transversalmente com V1, que transitava pelo acostamento e entrou na pista de rolamento. Após a colisão, V2 saiu da pista.

Continuadamente, observa-se
do traçado
do acidente que o apelado dirigia pela sua via de mão correta e que, no mesmo sentido,
ia
o apelante pelo acostamento. A colisão se deu em pista de
rolamento da

mão oposta
, no qual, no testemunho prestado pelo apelado, o mesmo relata que tentou desviar da moto, adentrando na contramão, mas não obteve êxito,
pois o apelante continuou a adentrar na via, o que ocasionou no acidente.

Desta colisão, com o impacto, a moto retornou ao ponto de via de mão correta, enquanto o apelado teve seu veículo impulsionado para o acostamento da contramão.

Ressalta-se que das imagens obtidas no Boletim de Ocorrência, verifica-se que o veículo do apelado teve a frente e a lateral direita atingidas pela moto.

Quanto ao
Boletim de Ocorrência,
este

goza de presunção relativa, devendo ser utilizado ante a ausência de outra provas que demonstrem os fatos, consoante com o entendimento da jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO: SÚMULA 284/STF - INADMISSIBILIDADE - REEXAME DE PROVAS: SÚMULA 7/STJ - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - ATO ADMINISTRATIVO - PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. 1. É deficiente a fundamentação do especial que não demonstra contrariedade ou negativa de vigência a tratado ou lei federal. 2. É inadmissível o recurso especial se o exame da pretensão da parte recorrente demanda o reexame de provas.
3. O boletim de ocorrência feito por policial rodoviário federal tem natureza de ato administrativo e goza da presunção relativa de veracidade, servindo para embasar a ação de cobrança por danos materiais.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp 1.085.466/Sc, Relª. Minª. ELIANA CALMON, DJ 4.6.09).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - ART. 373, II DO CPC - SENTENÇA MANTIDA. - Não incorre o cerceamento de defesa o indeferimento de provas ou diligências que se mostram inúteis à elucidação da lide, uma vez que cabe ao Magistrado determinar, de acordo com seu livre convencimento, a realização das provas que entender necessárias. -
O Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de veracidade, que somente poderá ceder mediante prova contundente ao contrário, o que não ocorreu na espécie. - Não logrando a parte requerida em comprovar a veracidade da sua narrativa, sobretudo quando a prova testemunhal não elucida os fatos, eis que retratam os interesses de cada parte, deve prevalecer a presunção de veracidade do Boletim de Ocorrência, que permeou adequadamente os detalhes do acidente.
(
TJMG, 9ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 1.0000.23.120628-5/001. Relator: Des. Amorim Siqueira. Julgado: 22/08/2023. DJe: 23/08/2023). (destaque).

Isto posto
, o Boletim de Ocorrência deve ser compreendido mediante a análise de outras provas, seja documental, pericial ou testemunhal, e não tomado como verdade absoluta. No entanto, na ausência de outra prova suficiente para elucidar os fatos,
o mesmo
detém capacidade de comprovar a veracidade do ocorrido.

C
ompulsando os autos da presente ação, não é possível constatar qualquer outra prova capaz de divergir do relato do Boletim de Ocorrência. Cumpre ressalvar que, em audiência, quan
d
o perguntado, o apelante afirmou que não se lembra de nada do acidente, não respondendo qualquer pergunta relativa ao acidente em si, mas apenas confirmando que o mesmo não possuía carteira de habilitação para pilotar moto
(Mídia fl. 445, Parte 2, depoimento do requerente, minuto 1:50)
.

Em casos como este
,
em consonância com a
esteira da jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça
, o boletim lavrado por policial rodoviário federal que compareceu ao local do acidente tão logo após o ocorrido é considerado instrumento público, dotado de fé pública,
e, portanto, válido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. SUB-ROGAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Na esteira da remansosa jurisprudência pátria, o boletim de ocorrência lavrado pelo policial rodoviário federal que compareceu ao local dos fatos tão logo ocorrido o acidente é instrumento público, dotado de fé-pública, razão pela qual goza de presunção relativa de veracidade
.
[...] (TJES, 2ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº
0000762-11.2012.8.08.0062. Relator: Des. Raphael Americano Camara. DJe: 04/08/2023). (destaque).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. VALIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA NÃO INFIRMADA. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. TAXA SELIC. VEDADA CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO 1. A jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ se firmou no sentido de que
o Boletim de Ocorrência elaborado pela Polícia Rodoviária Federal no local do acidente, instantes após a ocorrência, caso não haja provas em sentido contrário, possui presunção relativa acerca dos fatos narrados, tendo em vista a fé pública de que goza a autoridade policial. Precedente: AgRg no REsp 773.939/MG. 2. Uma vez confirmados por meio idôneo e válido os argumentos do apelado acerca do acidente, caberia ao apelante colacionar provas tendentes a desconstituir a presunção relativa de veracidade do Boletim de Ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, o que não ocorreu.[...
]
(TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0001053-31.2012.8.08.0023. Relatora: Des(a). Janete Vargas Simões. DJe: 10/11/2022). (destaque).

Ademais
, da análise dos autos e das provas juntadas, bem como da audiência realizada entre as partes, não se verifica contradição da fala do apelado sobre o acidente com relação ao Boletim de Ocorrência realizado no momento do acidente, de forma que não é possível apontar o apelado como o culpado pelo acidente.

Na realidade, os indícios apontam o apelante como responsável pelo acidente, uma vez que faltou com os cuidados necessários no trânsito para entrar na via.

Diante da ausência de qualquer prova por parte do apelante de fato diverso do relatado em Boletim de Ocorrência colacionado aos autos, correta a determinação de primeiro grau que decidiu pela improcedência do pleito autoral.

Cumpre aqui destacar trecho da decisão:

In casu, não se pode afirmar,
com base nos elementos constantes nos autos, ter havido conduta culposa por parte do requerido, uma vez que,
conforme material probatório, dentre eles o boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (fls. 26/34), que foi corroborado pela testemunha ouvida neste ato (PRF), posto que ao transitar pelo acostamento e ingressar na pista sem a devida atenção, a parte autora foi causadora do acidente.

[...]
Consigno que a prova oral produzida pela parte autora não mitigou a conclusão exposta no documento de fls. 26/34).

Logo, diante das circunstâncias em que ocorreu o acidente, e não existindo prova nenhuma que demonstre o que foi relatado na prova documental produzida nos autos, possível inferir que o autor causou o acidente, não adotando as medidas de segurança cabíveis e não remanesce responsabilidade da parte requerida em relação ao fato narrado.
(destaque).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, mantendo inalterado os termos da sentença.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação d
o apelante

em 2% (dois por cento),
totalizando o importe de
12
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da
condenação
,
estando suspensa frente a concessão da
gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)